Tribunal: TJES
Processo: 0013976-13.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO INDENIZATÓRIA – MÉRITO – ACIDENTE EM CAIXA DE ESGOTO – MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – NEGADO- CONDENAÇÃO EM DANOS ESTÉTICOS – NEGADO- MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A indenização por danos morais possui caráter punitivo e pedagógico, que visa a desestimular a prática reiterada de atos causadores de danos à personalidade.

2. Caso concreto em que a r. sentença objurgada reconhece os danos morais em razão da dor, do sofrimento, dos aborrecimentos suportados pela autora, mas não se pode desconsiderar também o fato de que a situação médica foi rapidamente resolvida, não demandando prolongada internação ou gerando outras sequelas e problemas. Não há, portanto, motivos para majoração da quantia concedida.

3. Constatou o exame clínico pericial na f. 122 que “não foi evidenciado qualquer tipo de dano estético, alteração ortopédica, redução ou incapacidade funcional”, de modo que não fica comprovado qualquer dano estético apontado pela apelante.

4. Rendo em vista o tempo do processo, a complexidade da causa – que ensejou a realização de prova pericial, o trabalho realizado pela advogada da autora, e em atenção aos critérios estabelecidos pelo artigo 85, §2º do CPC, faz-se necessária a majoração dos honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

5. Recurso parcialmente provido para reformar, em parte, a sentença recorrida, apenas para majorar os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento)

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013976-13.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOBERIA ALVES DIAS

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO INDENIZATÓRIA – MÉRITO – ACIDENTE EM CAIXA DE ESGOTO – MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – NEGADO- CONDENAÇÃO EM DANOS ESTÉTICOS – NEGADO- MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A indenização por danos morais possui caráter punitivo e pedagógico, que visa a desestimular a prática reiterada de atos causadores de danos à personalidade.

2. Caso concreto em que a r. sentença objurgada reconhece os danos morais em razão da dor, do sofrimento, dos aborrecimentos suportados pela autora, mas não se pode desconsiderar também o fato de que a situação médica foi rapidamente resolvida, não demandando prolongada internação ou gerando outras sequelas e problemas. Não há, portanto, motivos para majoração da quantia concedida.

3. Constatou o exame clínico pericial na f. 122 que “não foi evidenciado qualquer tipo de dano estético, alteração ortopédica, redução ou incapacidade funcional”, de modo que não fica comprovado qualquer dano estético apontado pela apelante.

4. Tendo em vista o tempo do processo, a complexidade da causa – que ensejou a realização de prova pericial, o trabalho realizado pela advogada da autora, e em atenção aos critérios estabelecidos pelo artigo 85, §2º do CPC, faz-se necessária a majoração dos honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

5. Recurso parcialmente provido para reformar, em parte, a sentença recorrida, apenas para majorar os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOBÉRIA ALVES DIAS
em face da r. sentença de Id. 11871370, por meio da qual o juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, deu parcial provimento à Ação Indenizatória ajuizada pela recorrente em face de
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN.

Narra a autora, ora apelada, que, na data de 08/01/2016, se acidentou em uma caixa de esgoto aberta na Avenida Santo Antônio, Vitória/ES, a qual é de responsabilidade da CESAN.

Relata que a queda na caixa de esgoto a causou danos severos, resultando em procedimentos cirúrgicos, além de sequelas estéticas e psicológicas.

Alega que, em virtude do ocorrido, teve que se afastar de suas atividades laborais, bem como, arcar com os custos de medicamentos, transporte, e demais insumos médicos.

Após a regular instrução processual, o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida, ora apelada, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), e danos materiais no valor de R$ 322,79 (trezentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos).

Irresignada,
JOBÉRIA ALVES DIAS
interpôs esta apelação de Id. 11871371, sustentando, em síntese, que:
I)
deve ser majorado o valor arbitrado em danos morais,
II)
deve a apelada ser condenada ao pagamento de indenização por danos estéticos;
III)
é necessária a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento).

Pois bem. Inicialmente, destaca-se que o art. 944 do Código Civil determina que a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido, ou seja, seu valor deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, procurando cobri-lo em todos os seus aspectos, apresentando-se para o ofendido como uma compensação pelo prejuízo sofrido sem, contudo, servir de enriquecimento indevido.

A indenização por danos morais possui caráter punitivo e pedagógico, que visa a desestimular a prática reiterada de atos causadores de danos à personalidade, seja da pessoa física ou jurídica.

Doutrina e jurisprudência pátrias nos informam que se deve considerar, ainda, a capacidade econômica do ofendido e do ofensor; a intensidade do atentado à sua honra subjetiva; o seu grau de culpa; a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades e circunstâncias que envolveram o caso.

Portanto, não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado ao ofensor.

No presente caso, a r. sentença objurgada reconhec o dano à personalidade da autora, em razão da dor, do sofrimento, dos aborrecimentos que teve de suportar, mas não se pode desconsiderar também o fato de que a situação médica foi rapidamente resolvida, não demandando prolongada internação ou gerando outras sequelas e problemas.

Em casos semelhantes, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça indica a adequação do valor já fixado pelo juízo
a quo
, como se observa a seguir:

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado, no caso de conduta omissiva, é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa, nexo de causalidade e dano, conforme entendimento consolidado e precedentes do STJ.

O ente público municipal tem o dever de zelar pela conservação e manutenção das vias públicas, cabendo a ele a responsabilidade pela omissão culposa que resulte em danos a terceiros, quando demonstrada falha no serviço de manutenção.

As provas documentais e testemunhais indicam que o acidente ocorreu em virtude de defeito na grade de proteção de um bueiro, sem sinalização adequada, dentro do perímetro urbano, o que caracteriza omissão do município na sua obrigação de manutenção e segurança das vias públicas.

Não há comprovação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, pois o bueiro estava próximo à calçada e sem sinalização, o que possibilitava o acidente independentemente da conduta do menor ou da presença de responsável.

O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais é adequado, respeitando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do acidente e as consequências físicas e emocionais para a vítima.

(TJ/ES. Apelação Cível nº 00021097-65.2016.8.08.0012. Relator: Fábio Brasil Nery. Data de Publicação: 26/11/2024).

Considerando, pois, tais circunstâncias, bem como a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, não vislumbro razões para alterar o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No tocante ao dano estético, importa consignar que a apelada é sociedade de economia mista prestadora de serviço público, de modo que, por força do artigo 37, §6º da Constituição Federal, a regra é a responsabilidade objetiva, sendo prescindível a comprovação da culpa.

Contudo, em que pese a incidência de tal norma jurídica, a apelante não fica eximida de comprovar a atitude da ré, ora recorrida.

Assim, muito embora sustente a apelada que houve danos estéticos e que esses devem ser indenizados, o que se conclui das provas colecionadas aos autos é diferente.

Conforme exame clínico pericial de fl. 122, “
não foi evidenciado qualquer tipo de dano estético, alteração ortopédica, redução ou incapacidade funcional
”. Não foi comprovado, portanto, qualquer dano estético apontado pela apelante, tampouco a conduta da apelada que cooperasse para esse dano em questão.

In casu
, embora a recorrente tenha sofrido acidente em caixa de esgoto de responsabilidade da recorrida, tal fato não a causou qualquer sequela estética. Desse modo, não há motivos para condenar a ré, ora apelada, ao pagamento de indenização por danos estéticos.

Nesse sentido, observe-se a seguinte ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça, que versa também sobre impossibilidade de danos estéticos em casos semelhantes ao da apelada.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS. DANOS ESTÉTICOS NÃO DEMONSTRADOS. VALORES RAZOÁVEIS. TERMOS E ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ALTERADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 7. Com relação aos danos estéticos, ainda que eu compreenda a possibilidade de cumulação de ambos os danos – morais e estéticos (Súmula nº 387, STJ), não os observo no presente caso. 8. De acordo com as provas apresentadas nos autos, não restou evidenciado o dano estético. Isso porque, teve o apelado uma cicatriz no braço (fl. 59) e pequenas escoriações na pele que podem se regenerar com o tempo. Além disso, não foi realizado nenhum laudo pericial no curso do processo capaz de demonstrar o prejuízo longínquo. 9. Nesse diapasão, não faz jus o apelado à indenização por danos estéticos, posto que insuficiente o contexto probatório para demonstrar a aparência física dos danos estéticos sofridos. 10. Por outro giro, em se tratando de matéria cognoscível de ofício, no tocante aos termos iniciais e índices de correção monetária e juros de mora, merece reforma a r. sentença
a quo
.
(TJ/ES. Apelação Cível nº 0014880-72.2017.8.08.0011 . Relator: Eweton Schwab Pinto Júnor. Data de Publicação: 16/03/2023).

Por fim, tendo em vista o tempo do processo, a complexidade da causa – que ensejou a realização de prova pericial, o trabalho realizado pela advogada da autora, e em atenção aos critérios estabelecidos pelo artigo 85, §2º do CPC, entendo necessária a majoração dos honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

VOTO DE VISTA –
DIVERG
ÊNCIA

Rememoro que cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por

JOB
É
RIA ALVES DIAS
em face da sentença proferida no evento 11871370 pela magistrada da 4ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação indenizatória movida em face de
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO –
CESAN
, julgou “
parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré no ressarcimento de R$ 322,79 de danos materiais, corrigido monetariamente desde o desembolso e com juros de mora a contar da citação, bem como no pagamento de R$ 5.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a partir desta data. A correção monetária e os juros de mora legais devem ser calculados pelos critérios utilizados pelo Poder Judiciário Capixaba
”.

Outrossim, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, §2º, do CPC.

O eminente relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, votou no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, “
apenas para majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
”.

Fundamentou, em síntese, que ponderando as circunstâncias fáticas do caso concreto e a jurisprudência desta Corte de Justiça, o valor fixado a título de danos morais foi proporcional e que “
Não foi comprovado [...] qualquer dano estético apontado pela apelante, tampouco a conduta da apelada que cooperasse para esse dano em questão
”, entendimentos com os quais coaduno, notadamente porque apenas a autora recorreu da sentença e é vedada a reforma em prejuízo da parte recorrente.

Porém, quanto aos honorários sucumbenciais, salientou o culto relator que “
tendo em vista o tempo do processo, a complexidade da causa – que ensejou a realização de prova pericial, o trabalho realizado pela advogada da autora, e em atenção aos critérios estabelecidos pelo artigo 85, §2º do CPC, entendo necessária a majoração dos honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
”.

Neste ponto, rogando vênia ao exímio relator, reside a minha divergência do voto de relatoria.

Nota-se, apesar da produção de prova pericial, que tinha o objetivo de apurar a existência ou não de dano estético e de limitação funcional da autora, o processo não cuida de causa complexa, pois poderia ter sido instruído meramente com provas documentais, sendo de se ressaltar que o feito tramitou na mesma Comarca em que estabelecido o escritório dos advogados da autora.

Ademais, pondero a celeridade do processamento da demanda que foi ajuizada em maio de 2017 e teve a sentença proferida em setembro de 2024, mesmo com a paralisação do feito para realização da prova pericial e para a digitalização do processo para o PJe.

Assim, o juízo
a quo
, ao fixar os honorários advocatícios no patamar mínimo legal, atuou dentro dos limites estabelecidos pelo art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, sopesando corretamente o grau de zelo do profissional, a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para o serviço.

Ressalte-se, por fim, que a majoração de honorários em sede recursal somente deve ocorrer apenas nos casos de desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte que sucumbiu na origem, conforme determina o §11 do artigo 85 do CPC, o que não se verifica nesta hipótese, ao menos sob a ótica da apelante.

Pelo exposto, rogando
venia
ao eminente relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, tenho por
divergir
parcialmente

de seu voto para
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

Sem honorários recursais dada a inexistência de condenação em face da apelante na origem.

Respeitosamente, é como voto, Senhor Presidente.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY